Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-02.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-02.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA FAUSTA DE JESUS NUNES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

EMENTA

Agravo Interno. Apelação Cível. No primeiro grau, a ação fora extinta em virtude do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, entendimento que foi reformado na decisão ora agravada. A recorrente afirma que a gratuidade não deveria ser concedida, haja vista que a parte adversa não teria comprovado a sua
incapacidade de arcar com as custas processuais
. Diferentemente do quanto alegado pela
agravante
, não é preciso comprovar documentalmente a hipossuficiência financeira: nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, a simples alegação
de incapacidade de pagar as custas, quando
feita por pessoa natural, já se presume verdadeira, presunção que apenas pode ser afastada caso nos autos existam elementos que a contradigam.
Na hipótese
em análise, conforme informações contidas nos autos, a agravada exerceria a função de “Agente Comunitário de Saúde”, auferindo renda mensal de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais), montante que não é dissonante da afirmação de impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, a recorrida faz jus ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Para além disso, o entendimento corrente no STJ é o de que, havendo o recolhimento insuficiente das custas, é imperiosa a intimação pessoal da parte para a sua correção. Na decisão agravada também se esclareceu que não houve a intimação dessa forma, o que caracteriza error in procedendo a acarretar a nulidade da sentença. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
8001589-02.2024.8.05.0076
, em que figura como agravante a
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, e como agravada
ANA LÚCIA FAUSTA DE JESUS NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.